Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-81.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Constatado mero erro material no acórdão, procede-se à sua correção, sem modificação do julgado.
2. Embargos de declaração acolhidos.